Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007186-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA ARRUDA RODRIGUES - CPF: 014.040.931-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MURAT DOGAN - CPF: 200.318.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS FILHOS; À CRISE SANITÁRIA; E AOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITOS REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VULNERABILIDADE DOS DESCENDENTES – AVANÇO DA VACINAÇÃO DA COVID-19 – CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NÃO SUPERAM A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das
peculiaridades do caso concreto.

In casu
, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada
por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas de que os seus se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade. De mais a mais, o predicado pessoal favorável sustentado pela Defesa não tem o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LUCIANA ARRUDA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIANA ARRUDA RODRIGUES
contra a r. decisão de ID 85165998 - Pág. 06/08, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0002222-79.2010.8.11.0010, que tramita perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
na qual lhe foi
indeferida a concessão de prisão domiciliar para fins de cumprimento da pena
, ante a ausência dos requisitos exigidos em lei.

Por meio das razões recursais de ID
85165998 - Pág. 11/16, a agravante almeja a
substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária,
nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal e do art. 318 do Código de Processo Penal, com destaque à condição de genitora de filhos inimputáveis, aos quais os seus cuidados revelam-se imprescindíveis, assim como com menção à atual crise sanitária decorrente da propagação do vírus Sars-Cov2 e aos seus predicados pessoais favoráveis.

Em contrarrazões disponíveis no ID
85165998 - Pág. 25/31
, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado a quo manteve a decisão vergastada, conforme se vê no ID
85165998 - Pág. 32.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
90825966, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução, porquanto escorreitos os termos do r.
decisum
vergastado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
85165998 - Pág. 23)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo à execução manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
LUCIANA ARRUDA RODRIGUES
deverá

cumprir pena privativa de liberdade unificada em
13 anos e 04 meses de reclusão
, derivada das condenações proferidas nos autos das seguintes condenações:

(i)

Ação Penal n.o 1660-80.2004.811.0010 (Comarca de Jaciara), na qual foi apenada com
08

anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V do Código Penal
, ocorrido em 15/06/2004, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
03/02/2010
(ID 85165991 - Pág. 2/3).

(ii)

Ação Penal n.o 1580-19.2004.811.0010 (Comarca de Jaciara), na qual foi apenada com
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V do Código Penal,
ocorrido em 07/08/2004, cujo trânsito em julgado se materializou em
19/04/2010
(ID 85165991 - Pág. 122).

Ressai do caderno processual, outrossim, que a Defesa postulou perante o d. Juízo da Execução Penal, por mais de uma vez, a
substituição do regime fechado pela prisão domiciliar
, mencionando a imprescindibilidade dos seus cuidados da reeducanda aos dois filhos inimputáveis; a crise sanitária decorrente da Covid-19; assim como a sua reinserção na sociedade, pois respondeu aos feitos em liberdade, lhe oportunizando a inserção no mercado de trabalho e a adequação às regras de convívio social.

Em todas as oportunidades, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão formulada, extraindo-se do último
decisum
os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) A reeducanda requer a concessão da prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, contudo,
não trouxe aos autos comprovação da situação de vulnerabilidade dos menores.

Insta salientar, que
o fato da recuperanda ser mãe, por si só, não torna obrigatório o deferimento de benefícios
, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto, devendo tão somente ser concedido em casos excepcionais, com o fito de que a pena não se torne inócua.

Nota-se, que
o mandado de prisão expedido em face da reeducanda encontra-se em aberto até o momento,
não tendo a mesma iniciado o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Ademais, o artigo 318-A do Código de Processo Penal é claro em
não ser possível a concessão da prisão domiciliar em casos em que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa
”.
(Excerto extraído do ID 85165998 - Pág. 7) – Destaquei.

Em relação à concessão da prisão domiciliar
às mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja tal benesse apenas aos condenados em regime aberto,
em situações excepcionais
, é possível estendê-la às sentenciadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar a imprescindibilidade da benesse.

Nesse viés, com o fito de resguardar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP
, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas
as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes,
nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal
,
excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes responsáveis pela denegação do benefício.

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem no
Habeas Corpus
coletivo n.o 165.704/DF
para estender os efeitos do acórdão anteriormente mencionado e
viabilizar a substituição da prisão cautelar dos pais e dos responsáveis por crianças menores
e deficientes,
desde que (
i
)
presentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal
; (
ii
)
demonstrado que se trata da única pessoa responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de deficiente
; (
iii
) evidenciado que, apesar de não ser mãe ou pai, cuida-se de pessoa imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 anos de idade ou com deficiência; (
iv
)
não decorra a condenação e/ou prisão atinente à prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça
, ou contra os próprios filhos ou dependentes
. (
ex vi
– STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

In casu
, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
,
não se mostra crível conceder a prisão domiciliar
para o cumprimento da sanção imposta a reeducanda
LUCIANA ARRUDA RODRIGUES
, precipuamente em razão das naturezas das infrações pelas quais foi condenada e da ausência de provas quanto à imprescindibilidade dos seus cuidados para com os filhos.

Com efeito, a agravante ressaiu condenada por
crimes revestidos de violência e grave ameaça à pessoa,
consistentes em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agente e com a restrição da liberdade das vítimas, cujos
modus operandi
apresentaram intensa censurabilidade.

Nesse viés, depreende-se dos elementos probatórios que, no primeiro fato, a vítima foi conduzida ao cativeiro estabelecido em um canavial sob a mira do instrumento bélico, permanecendo nessa condição por mais de 12 horas. A seu turno, o segundo delito patrimonial se materializou com o emprego de múltiplas armas de fogo [espingarda cano curto e revolver]; não passando desapercebido, ademais, o fato de as condutas terem sido perpetradas pelo mesmo grupo de indivíduos, que possuíam tarefas predefinidas entre si.

Somado a isso, a Defesa
não logrou demonstrar a imprescindibilidade da reeducanda aos cuidados dos filhos
, que atualmente contam três e treze anos de idade (ID
85165992 - Pág. 23/24).

Manuseando o caderno processual, ausentes relatórios quanto à composição familiar e à impossibilidade de outrem responsabilizar-se pelos devidos cuidados; evidenciando-se, lado outro, por meio do petitório de ID 85165992 - Pág. 2, que
a recorrente

possui família constituída.

Conforme a narrativa ali exposta, o seu esposo também assume a figura paterna da criança vulnerável, a quem igualmente recai a obrigação de prestar assistência psicológica e financeira durante a sua ausência para o resgate da punição, que, aliás, sequer se iniciou, posto que o mandado de prisão expedido em seu desfavor pende de cumprimento
há aproximados 02 anos.

De mais a mais,
a crise sanitária instalada em decorrência da proliferação do vírus Sars-Cov2 não se traduz em argumento para amparar a pretensão formulada,
à medida que o Estado envidou esforços para impedir o contágio da população carcerária.

Nessa toada, flexibilizou a custódia daqueles que integravam o grupo de risco da doença e se enquadravam nas circunstâncias descritas no bojo da Resolução n.o 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como se adotou medidas restritivas para aqueles que permaneceram no cárcere, cessando temporariamente as visitas, realizando testes e isolamento aos que apresentavam sintomas característicos da doença, com devida assistência médica, dentre outras.

Além disso, o Estado de Mato Grosso avança na vacinação da Covid-19, apresentando-se os indivíduos
com mais de 40 anos de idade
, como é o caso da ora recorrente, em processo de imunização da doença, ora contemplados com ao menos a primeira dose da vacina, a depender do laboratório que lhe foi ofertado.

Neste ponto, cumpre ressaltar a divergência existente quanto à idade apresentada pela ora recorrente, pois subsistem documentos apontando o seu nascimento em 09/02/
1961
, (ID 85165991 - Pág. 01/02); ao passo que outros revelam a data de 09/02/
1981
, a exemplo da qualificação realizada no âmbito da Delegacia de Polícia e daquelas constantes na segunda Guia de Execução Penal e na sua Carteira de Trabalho (ID 85165991 - Pág. 7; ID 85165991 - Pág. 104).

Cuida-se de importante informação a ser averiguada pelo d. Juízo da Execução Penal, posto que a senilidade garante benefícios processuais a recorrente; vislumbrando-se, por ora, o usufruto de ao menos um deles, consistente na tramitação prioritária dos processos movidos em seu desfavor.

Enfim,
os predicados pessoais favoráveis mencionados pela Defesa
, consistentes no não cometimento de outros crimes após o trânsito em julgado das condenações, no exercício de labor lícito durante o período que respondeu às ações penais em liberdade, assim como no fato de possuir residência fixa,
mostram-se insuficientes para conceder a recorrente o direito de cumprir a reprimenda em regime domiciliar
, porquanto estes não possuem o condão de suplantar os requisitos previstos em lei, que, na hipótese, conforme demonstrado, apresentam-se ausentes.

Destarte, o teor da decisão vergastada apresentada escorreito e com consonância com jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ.
PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, na medida em que a agravante se encontra em cumprimento de pena definitiva pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, este último cometido com violência ou grave ameaça. Desse modo, não obstante a paciente possua uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido. Ademais, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade da menor.

(...).

3.
Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.
Precedentes. (...)”
(AgRg no HC 614.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – Destaquei.

Desta feita,
não se evidenciado a total vulnerabilidade da prole da agravante e sendo os crimes por ela perpetrados dotados de
violência e/ou grave ameaça à pessoa,
incabível a concessão da prisão domiciliar em seu benefício.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCIANA ARRUDA RODRIGUES
, permanecendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena definitiva em regime de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021